Tribunal: STF
Processo: RE 1442209
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “Eliminação do autor no Concurso Público para Provimento do Cargo de Soldado da Polícia Militar. 



    Exame de Investigação Social – Previsão editalícia – Autor envolvido em 3 procedimentos criminais por lesões corporais e disparo de arma de fogo. Não preenchimento dos requisitos para prosseguir no certame, mesmo não havendo condenação, sendo possível a reprovação do candidato na fase de Investigação Social, diante das peculiaridades do caso. 



    Correta a reprovação, que não fere o princípio da presunção de inocência, garantido constitucionalmente no inciso LVII do artigo 5º da Carta Magna, não violando o princípio da proporcionalidade. Mantença da Sentença – Desprovimento da Apelação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 9):



    “No caso dos autos, o recorrente não teve a oportunidade de provar que os fatos articulados na representação criminal feita na Delegacia são falsos, eis que o Juízo criminal entendeu pela ausência de condições mínimas para a deflagração da ação penal (ambiente onde o autor teria a oportunidade de provar ser inocente). 



    Nada obstante, o autor fora tratado pela Administração Pública como se tivesse verdadeiramente praticado os fatos constantes naquele precário Boletim de Ocorrência, cujo conteúdo fora criado unilateralmente pela suposta vítima. 



    Trata-se de uma situação extremamente injusta, eis que além de violar a presunção de inocência que deve imperar, está sendo renegado ao recorrente o devido processo legal, para que o mesmo possa comprovar sua idoneidade moral. 



    Veja-se que não há como compatibilizar a garantia constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal, com a eliminação em concurso público pela mera existência de Registro de Ocorrência arquivado. 



    Isso porque, a premissa da reprovação, inegavelmente, será a assunção como verdade dos fatos ventilados no Registro Policial. Assim o sendo, será afastada a presunção de inocência, tendo em vista que o candidato do concurso será tratado como se tivesse efetivamente praticados os fatos delituosos narrados naquele instrumento policial.”



    Os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 19, p. 1-2):



    “Mandado de Segurança. Administrativo. Eliminação do autor no Concurso Público para Provimento do Cargo de Soldado da Polícia Militar. 



    Exame de Investigação Social – Previsão editalícia – Autor envolvido em 3 procedimentos criminais por lesões corporais e disparo de arma de fogo. Não preenchimento dos requisitos para prosseguir no certame, mesmo não havendo condenação, sendo possível a reprovação do candidato na fase de Investigação Social, diante das peculiaridades do caso. 



    Acórdão alvejado que manteve a Sentença de denegação da ordem. 



    Interposição de Recurso Extraordinário pelo impetrante. Sobrevindo o julgamento do tema nº 22 pelo Supremo Tribunal Federal, e entendendo a Terceira Vice-Presidência pela existência de divergência entre o primitivo Acórdão deste Órgão Julgador e as orientações firmadas, os autos retornaram para novo exame. 



    A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144). 



    Distinguishing. Correta a reprovação, que não fere o princípio da presunção de inocência, garantido constitucionalmente no inciso LVII do artigo 5º da Carta Magna, não violando o princípio da proporcionalidade. 



    O Acórdão impugnado está em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação negativo, mantendo-se o Acórdão originário, devolvendo-se os autos à Egrégia Terceira Vice-Presidência.”



    Após a não retratação, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    No caso concreto, observa-se que a decisão do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se nestes termos (eDOC 9, p. 2-3):



    “Verifica-se que o autor foi reprovado no Exame Social e Documental do Concurso ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, em função da existência de 3 Registros de Ocorrência, descritos no documento acostado no indexador 60. 



    Sobre a temática dos autos, a etapa do certame relacionada com a Investigação Social para o concurso em questão não é ilegal, considerando-se as peculiaridades das funções policiais, sendo exame legítimo e necessário para a seleção dos concorrentes que melhor atenderão ao interesse público. 



    A etapa do certame relacionada com a Investigação Social está prevista no item 16 do Edital (indexador 103), e, considerando-se as peculiaridades das funções do cargo em questão, o exame em comento é legítimo e necessário para a seleção dos concorrentes que melhor atenderão ao interesse público. 



    Na hipótese dos autos, o autor figurou em 3 registros de ocorrências policiais, por lesões corporais e disparo de arma de fogo, o que possibilita a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da potencialidade lesiva para o cargo de soldado da Polícia Militar, como defendido pelo Estado. 



    Ainda que não tenha havido provas suficientes para embasar a condenação criminal do autor (indexadores 44/46), a conduta social do candidato não se mostrou compatível com o que se espera de um ocupante de cargo público, em especial, de um policial militar, sendo certo que as esferas penais e administrativas são independentes. 



    Portanto, o fundamento utilizado pelo Estado respalda a reprovação do candidato, inexistindo desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, garantido constitucionalmente no inciso LVII do artigo 5º da Carta Magna, não violando o princípio da proporcionalidade, porque o autor não passou a fase editalícia referente à Investigação Social. 



    O ato administrativo que excluiu o autor do certame não ostenta exagero, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade.”



    Nada obstante a exposição das razões de alegada compatibilidade entre a solução dada pela origem e o que foi decidido no julgamento no tema de RG, verifica-se que os requisitos colocados do seu julgamento não foram atendidos: não há no caso em apreço condenação definitiva ou por órgão colegiado, tampouco juízo de pertinência entre a condenação e o cargo público pretendido.



    Extrai-se do voto proferido pelo E. Relator quando do julgamento do RE 560.900, Min. Luís Roberto Barroso, trecho da fundamentação a respeito dos possíveis requisitos mais rigorosos para determinados cargos:



    “29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência. (grifou-se)



    No mesmo sentido ressalto precedente do e. Ministro Alexandre de Moraes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.(Rcl 43482 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21.12.2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente